Tribunal: TJSP
Processo: 1002335-91.2021.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - SEGUNDA ETAPA - SENTENÇA QUE ACOLHEU OS CÁLCULOS DO PERITO, CONDENANDO O BANCO A PAGAR À AUTORA O VALOR DE R$ 67.769,55 - RECURSOS.
1- APELAÇÃO (BANCO).
1.1- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA - REQUERIDO QUE DEMONSTROU DE FORMA CLARA EM SEU RECURSO AS RAZÕES DO SEU INCONFORMISMO.
1.2- UTILIZAÇÃO DO CHEQUE ESPECIAL - EXISTÊNCIA DE CONTRATO PREVENDO A POSSIBILIDADE

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - SEGUNDA ETAPA - SENTENÇA QUE ACOLHEU OS CÁLCULOS DO PERITO, CONDENANDO O BANCO A PAGAR À AUTORA O VALOR DE R$ 67.769,55 - RECURSOS.
1- APELAÇÃO (BANCO).
1.1- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA - REQUERIDO QUE DEMONSTROU DE FORMA CLARA EM SEU RECURSO AS RAZÕES DO SEU INCONFORMISMO.
1.2- UTILIZAÇÃO DO CHEQUE ESPECIAL - EXISTÊNCIA DE CONTRATO PREVENDO A POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE REFERIDOS ENCARGOS - DESNECESSIDADE DE JUNTADA DOS CONTRATOS FIRMADOS POSTERIORMENTE - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA MENSAL - SERVIÇO UTILIZADO PELA AUTORA - DEVOLUÇÃO QUE IMPLICARIA EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
1.3- SEGUROS - CONTRATOS NÃO JUNTADOS - COBRAN-ÇAS INJUSTIFICADAS - DEVOLUÇÃO DE RIGOR - ABATIMEN-TO DO VALOR DEVIDO PELO BANCO DE EVENTUAIS PAGA-MENTOS E CRÉDITOS LANÇADOS NA CONTA CORRENTE DA AUTORA EM FUNÇÃO DOS SEGUROS NÃO CONTRATADOS.
1.4- TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - PREVISÃO CONTRATUAL AUTORIZANDO REALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS PELO BANCO - VALORES RESGATADOS - LANÇAMENTOS REGULARES.
1.5- TARIFAS BANCÁRIAS - "TARIFA REGISTRO COBRANÇA", "TARIFA AUTORIZ COBRANÇA", "TAR COMANDA COBRANÇA", "TARIFA TRANSFEREN VALOR" E "TARIFA OPERAÇÃO CRÉDITO" AUTORIZADAS POR CONTRATO E PREVISTAS NO QUADRO DE TARIFAS - LANÇAMENTOS JUSTIFICADOS.
1.6- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
2- APELAÇÃO (AUTORA).
2.1- DIFERENÇA NOS CÁLCULOS DA AUTORA E DO PERITO - EXPERT QUE, DE FORMA ACERTADA, CONSIDEROU OS LANÇAMENTOS DE DÉBITO E DE CRÉDITO - CÁLCULOS DA DEMANDANTE QUE IMPLICARIAM EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
2.2- CONFECÇÃO DE PLANILHAS INDIVIDUALIZADAS - DESNECESSIDADE - DEMONSTRATIVO CONFECCIONADO PELO PERITO QUE TRAZ A EVOLUÇÃO DO SALDO DEVEDOR AJUSTADO A CADA LANÇAMENTO - APLICAÇÕES E RESGATES DE INVESTIMENTOS FACILMENTE IDENTIFICADOS PELOS NÚMEROS DE DOCUMENTO.
2.3- "CARNET" E "DESPESAS LCTOS INTERNOS" - EXISTÊNCIA DE LANÇAMENTOS IMPUGNAMOS, PORÉM, NÃO MENCIONADOS PELO PERITO - EXPERT QUE DEVE APONTAR OS DOCUMENTOS QUE JUSTIFICAM REFERIDAS COBRANÇAS OU CONTABILIZAR OS LANÇAMENTOS JUNTO COM OS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS À DEMANDANTE.
2.4- TARIFAS BANCÁRIAS - COBRANÇA AUTORIZADA PELA CLÁUSULA 7 DO CONTRATO DE CONTA DEPÓSITO - LANÇAMENTOS JUSTIFICADOS.
2.5- SUBSTITUIÇÃO DO PERITO - IMPOSSIBILIDADE - MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DA PERÍCIA QUE NÃO JUSTIFICA A TROCA DE PROFISSIONAL.
2.6- JUROS DE MORA - RELAÇÃO CONTRATUAL - CÔM-PUTO A PARTIR DA CITAÇÃO - ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL.
2.7- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
3- RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.